Tribunal: STF
Processo: RE 1605858
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:
"Correição Parcial. Suspensão do Processo. Inviabilidade. 
- A legislação processual penal dispõe que constatado o fim da instrução criminal e a apresentação das alegações finais, o Juiz singular prolatará Sentença, não sendo possível nessa fase suspender o curso do processo. 
- A arguição de incompetência já examinada e decidida pelo Colegiado, não pode servir de fundamento para paralisação do feito na Primeira Instância. - Correição Parcial deferida. ”
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.  
Narra que “a Correição Parcial foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual para desfazimento de ato que, ao ver do Parquet, causou inversão tumultuária no processo penal originário.”
Aduz que “O Recorrente, então, instado a se manifestar, argumentou pela improcedência do pedido correcional, sustentando a lisura da decisão de suspensão ante possibilidade de haver, com a prolação da sentença, conflito de decisões entre o juízo processante e o Superior Tribunal de Justiça.” 
Advoga no sentido de que “Dada a verticalidade organizacional do Poder Judiciário, é certo que a posição adotada pelo STJ no julgamento da impetração deverá ser seguida e respeitada pelo juízo de 1° grau, de modo que qualquer pronunciamento anterior da instância de piso será prejudicial e efetivamente tumultuário ao processo.”
Registra que “a Correição ministerial invocou, para embasar o pedido de acolhimento das suas razões, alegado excesso de prazo na tramitação do feito. ”
Sustenta que “o julgamento da ação originária segue em plena regularidade, ante a complexidade do feito, a pluralidade de réus, tudo isso com esteio no entendimento jurisprudencial dessa própria Corte Suprema acerca da natureza não peremptória dos prazos penais.” 
Pontua que “Em se tratando de ação penal conexa a inúmeras outras, na qual figuram como réus oito pessoas com advogados diferentes, cada um processado por crimes complexos e em concurso, verifica-se que o andamento processual se dá à luz da razoabilidade, especialmente considerando a paralisação/atraso das atividades judiciais durante os anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia. ”
Consigna que “Ao decidir pela procedência da ação correcional, o acórdão recorrido, então, fundamentou-se equivocadamente na referida garantia constitucional, de modo a negar-lhe vigência.”
Considera que “A procedência da correição, por fim, viola as garantias ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo porque impõe ao Recorrente a submissão a meio processual claramente incabível na espécie, que sequer se enquadra na via recursal, obstando-lhe a efetiva impugnação.”   
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade. 
É o relatório. DECIDO.
O recurso é manifestamente incognoscível. 
Com efeito, verifico que idêntica pretensão foi veiculada no Recurso Extraordinário n. 1.605.857/AC, ao qual neguei provimento.   
Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente